Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742381-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLAVIO SILVEIRA PICONE FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta CNIB para localização de bens do executado. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Vistos, etc. Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a "consulta" CNIB para localização de bens do Executado. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Destarte, em um evidente desvio de finalidade, tem-se pedido a “consulta” a tal sistema para localizar bens imóveis, em detrimento do SREI, o sistema disponibilizado pelo CNJ para a finalidade de busca de bens. A propósito: O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. O SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. O Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal. O intercâmbio de documentos e informações está a cargo de centrais de serviços eletrônicos compartilhados em cada uma das unidades da federação. É que a busca aos registros imobiliários é sujeita a emolumentos, tratando-se a “consulta” ao CNIB de um subterfúgio utilizado por aqueles que não são beneficiários da gratuidade de justiça para localizar bens imóveis sem arcar com os custos da consulta. Tal ato constitui litigância do má-fé a teor do art. 80, inciso III do CPC, pois o objetivo é obter serviços públicos sem pagamento de emolumentos devidos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; Assim, INDEFIRO a “consulta” ao CNIB postulada pois não há decretação de indisponibilidade de bens nos autos. Indique o Exequente bens penhoráveis do Executado, em 5 dias, pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Relata o agravante que ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor do agravado, a fim de receber o valor decorrente do título judicial constituído em ação de cobrança de CDC automático, empréstimo no 849.518.093. Afirma que após diversas tentativas para localizar bens penhoráveis, sem êxito, requereu a decretação de indisponibilidade de bens do agravado via sistema CNIB, porém, foi indeferido pelo Juiz, motivo pelo qual agrava da decisão. Sustenta que a utilização da referida ferramenta visa aperfeiçoar a busca de bens e satisfação da execução. Relata que preenche todos os requisitos para o deferimento da pesquisa, segundo entende o STJ (REsp 1.377.507/SP), quais sejam, o executado, ora Agravado, foi citado, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e o Agravante vem tentando, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas as diligências de consulta ao BACENJUD (04/10/2019 – ID 46366117), RENAJUD (10/10/2019 – ID 46912339), INFOJUD (18/11/2019 – ID 50035637) e ERIDF (27/10/2021 – ID 107144232) efetivadas nos autos. Afirma que todos os sujeitos do processo devem colaborar para que a entrega da prestação jurisdicional seja justa e célere. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, que seja deferida a inclusão do nome do agravado na Central de Indisponibilidade de bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens disponíveis no território nacional. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, CPC). Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos de referência, verifica-se que o agravante ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado em 29/11/2017. O agravado foi citado em 20/11/2018 por hora certa, na pessoa de José Camelo dos Santos, conforme diligência de ID 26016088, na origem. Iniciado procedimento de cumprimento de sentença, foram empreendidas diversas tentativas de localização de bens passiveis de penhora (BACENJUD, ERIDF, RENAJUD, INFOJUD), porém, infrutíferas. Também foi realizada pesquisa via sistema SINESP, que inclui INFOJUD, INFOSEG, RAIS, RENAVAN E RENACH. Realizada nova pesquisa via BACENJUD, restou bloqueada quantia insuficiente para quitar o débito (ID 100476222). Ante as diversas tentativas frustradas na localização de bens penhoráveis, requer o agravante, a utilização da ferramenta CNIB. Conquanto ponderável a argumentação do agravante para efetivar o adimplemento do crédito perseguido, entendo que o referido sistema não se destina à busca imobiliária na forma pretendida. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. A utilização da CNIB é acessível ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes. O art. 4o do mencionado Provimento dispõe que a CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas e o art. 5o prevê as diversas categorias de usuários do sistema, dentre os quais, destacam-se os magistrados, autoridades, usuários qualificados (art. 9o, § 4o) e usuários. Dessa forma, o acesso ao sistemas CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. Assim, se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário. Nesse sentido, confiram-se arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a credora pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) consiste em ferramenta eletrônica de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a realização de pesquisa por bens imóveis. 2.1. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, tendo sido estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo. 3. O acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao SREI diretamente ao cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311931, 07248345920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Embora gerenciem ativos financeiros, nem todas as Fintechs se encontram na base de dados do sistema BACENJUD, sendo que a plataforma SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD permitirá a realização de pesquisa mais ampla de ativos financeiros dos devedores, mas não há a informação de que tal sistema já abarca todas contas criadas em Bancos Digitais (Fintechs) e, assim, para que sejam obtidas informações sobre eventuais ativos financeiros em tais instituições, até mesmo em decorrência do sigilo fiscal, impõe-se que seja expedido ofício do Juízo para tal fim. 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, ausente o direito aparente para fundamentar a busca imobiliária pretendida pelo agravante na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nesse entendimento, a decisão agravada não comporta reparo, uma vez que encontra alinhada com a compreensão jurisprudencial dominante nesta egrégia Corte de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal, por intermédio da Curadoria de Ausentes. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator